Tribunal: TJSP
Processo: 1517207-30.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
res do crime de roubo: violência e grave ameaça não restaram comprovadas. Pela prova amealhada aos autos, é possível concluir que a conduta do acusado se amolda ao crime previsto no art. 155, caput, do CP.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como se deu no caso em testilha. Precedentes. De outro lado, a prática de novo crime no curso de cumprimento de pena no regime aberto por crimes anteriores, é circunstância apta a demonstrar maior culpabilidade, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DE 1/5 PARA 1/6.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE - O apelante ostenta maus antecedentes e reincidência específica, bem como se encontrava em cumprimento de pena quando foi novamente preso em flagrante – Na fixação do regime prisional não se pode levar em conta apenas o critério quantitativo da pena aplicada, devendo ser considerados também outros aspectos de natureza subjetiva, de acordo com a necessidade para reprovação e prevenção do crime, conforme inteligência do art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do Código Penal. Mantido o regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1517207-30.2023.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Paulo Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade comprovadas.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA A DE ESTELIONATO OU FURTO – POSSIBILIDADE – As elementares do crime de roubo: violência e grave ameaça não restaram comprovadas. Pela prova amealhada aos autos, é possível concluir que a conduta do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade comprovadas.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA A DE ESTELIONATO OU FURTO – POSSIBILIDADE – As elementares do crime de roubo: violência e grave ameaça não restaram comprovadas. Pela prova amealhada aos autos, é possível concluir que a conduta do acusado se amolda ao crime previsto no art. 155, caput, do CP.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como se deu no caso em testilha. Precedentes. De outro lado, a prática de novo crime no curso de cumprimento de pena no regime aberto por crimes anteriores, é circunstância apta a demonstrar maior culpabilidade, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DE 1/5 PARA 1/6.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE - O apelante ostenta maus antecedentes e reincidência específica, bem como se encontrava em cumprimento de pena quando foi novamente preso em flagrante – Na fixação do regime prisional não se pode levar em conta apenas o critério quantitativo da pena aplicada, devendo ser considerados também outros aspectos de natureza subjetiva, de acordo com a necessidade para reprovação e prevenção do crime, conforme inteligência do art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do Código Penal. Mantido o regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido.